Tribunal: TJMT
Processo: 0002797-38.2015.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002797-38.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SOLANGE ALVES DE PINHO - CPF: 798.736.421-53 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), LARISSA FALKEMBACH HODNIUK - CPF: 041.739.899-97 (ADVOGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRELIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – CONTRATO ANTERIOR À DIVULGAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PELO BACEN – AUSÊN
CIA DE PARÂMETRO – NÃO COMPROVADA A ABUSIVIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – TARIFA DE CADASTRO - LEGALIDADE – SUPOSTAS ILEGALIDADE DAS TARIFAS ADMINISTRATIVAS – INOCORRÊNCIA DE COBRANÇA – SERVIÇO DE TERCEIRO – CLÁUSULA NÃO PREVISTA NO CONTRATO -
RECURSO DESPROVIDO
.

A preliminar arguida se confunde com o mérito da demanda, razão pela qual com o mesmo deve ser analisada em momento oportuno.

Quanto aos juros remuneratórios, levando-se em consideração a data da operação financeira (08/02/2008), verificou-se a inexistência de divulgação das taxas médias de juros pelo Banco Central do Brasil - Bacen para operações dessa espécie no período contratado (fevereiro de 2008), cujos percentuais somente foram disponibilizados a partir de fevereiro de 2009. Assim, ante a inexistência de uma fonte oficial que estabeleça a taxa média de juros para a época em que firmado o contrato, bem como ausente a comprovação de abusividade do encargo remuneratório, deve ser mantido o percentual contratado.

A estipulação de taxa de juros ao ano superior ao duodécuplo da taxa de juros ao mês é suficiente para permitir a cobrança dos juros capitalizados. No caso, é facilmente perceptível (fl. 78) que a taxa anual foi pactuada em 25,63% a.a, enquanto a taxa mensal corresponde a 1,91% a.m, sendo, portanto, a primeira superior ao duodécuplo da segunda, nos conformes da Súmula nº 541 do STJ.

Não há abusividade na cobrança da Tarifa de Cadastro, se o encargo estiver expressamente previsto no instrumento contratual.

Não há que se falar em declaração de abusividade de taxas administrativas quando não houve previsão de cobrança no contrato.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0002797-38.2015.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo contratante
SOLANGE ALVES DE PINHO
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Revisional de Contrato Com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada em face da empresa
BANCO DAYCOVAL S/A.

O Juiz
a quo
analisou as cláusulas impugnadas pela Apelante referentes à operação bancária de empréstimo (financiamento de veículo), e rechaçou as arguições de abusividade, mantendo o contrato inalterado. Ao final, condenou a Apelante no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa; no entanto, suspendeu a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

No apelo, a mutuária insurge-se, preliminarmente, quanto o percentual dos juros remuneratórios está acima da média publicada pelo Bacen e que é abusiva a capitalização mensal sem a prévia anuência do consumidor, e sem que haja cláusula expressa, requerendo seja alterada para a periodicidade anual.

No mérito, aduziu que às seguintes tarifas administrativas são ilegais: tarifa de cadastro, tarifa de avaliação, serviço de terceiros e registro de contrato/gravame.

No mais, insurgiu-se quanto ao ônus sucumbencial, de modo que a Recorrida arque integralmente com o ônus.

Em defesa, o Banco apelante aduz que não há abusividade das cláusulas e, também, que as taxas administrativas questionadas não foram pactuadas, por isso o pleito deve ser julgado improcedente.

Pleiteia, a Apelante, a reforma da sentença nesses pontos e, na oportunidade, prequestiona a matéria.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 102409995.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No caso concreto, em
08 de fevereiro de 2008
,
SOLANGE ALVES DE PINHO
celebrou Contrato de Cédula de Crédito Bancário com alienação fiduciária n.º 21-581128/08, cujo objeto é a motocicleta modelo Yamaha YBR, chassi n.º 9C6KE092080187562, ano/modelo 2008/2008.

No contrato, obrigou-se ao pagamento de 36 (trinta e seis) parcelas mensais de R$ 195,81 (cento e noventa e cinco reais e oitenta e um reais), com aplicação da taxa de juros remuneratórios de 1,92% ao mês e 25,63% ao ano. Somado o valor total financiado com os impostos e as tarifas, o Custo Efetivo Total é de 34,47% ao ano.

Ao manejar a ação revisional, o Apelado questionou, no tocante aos encargos da normalidade, a cobrança dos juros remuneratórios diversos da taxa mensal simples prevista no contrato (1,39% ao mês), bem como sustentou a abusividade da capitalização mensal.

No mais, insurgiu-se contra todas as despesas administrativas.

Em sua defesa o Banco Apelado rebateu os pedidos da autora, assegurando não haver abusividade nas cláusulas contratuais e, também, que as taxas administrativas questionadas não foram pactuadas, assim, ao final requereu a improcedência da ação.

Em seguida, sobreveio sentença em que o Juiz singular julgou improcedentes os pedidos, tendo em vista que não há irregularidades no pacto firmado entre as partes.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, de início, passo ao exame das
preliminares
.

De proêmio, os questionamentos abordados em preliminar, quais sejam, cobrança de Tarifa de Cadastro, incidência de capitalização de juros sem anuência expressa do consumidor e revisão contratual por ilegalidades, na verdade, se confunde com o próprio mérito da causa e com ele será apreciada.

Do Mérito.

De início, convém ressaltar que o caso dispensa a produção de prova pericial contábil, pois as matérias são eminentemente de direito e, por isso, são decididas a partir dos precedentes consolidados na jurisprudência do STJ e desta Corte.

Registro, ainda, que a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto decorre do dever de preservar os interesses e os direitos do mutuário na condição de consumidor dos serviços oferecidos pelo Banco, a fim de coibir as chamadas “cláusulas abusivas” assinaladas no Contrato de adesão firmado entre as partes, onde o mutuário, economicamente mais fraco, acaba cedendo às exigências do Banco, economicamente mais forte. Logo, se houver necessidade de harmonizar a relação de consumo entre as partes, é dever do Estado-Juiz promover o equilíbrio econômico.

Inobstante isso, ainda que sejam adotadas as regras consumeristas, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento quanto aos encargos contratuais previstos em operações de crédito. Vale dizer, a Corte Superior decidiu sobre os encargos da normalidade e da anormalidade por meio do julgamento do REsp 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, afetado aos Temas: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36, cuja ementa ficou assim redigida:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO.

Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada do art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA
a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO
É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(STJ. REsp 1061530/RS. Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI. SEGUNDA SEÇÃO. Julgado em 22/10/2008. DJe 10/03/2009 – sem destaques no original).

Relativamente à taxa dos
juros remuneratórios
, no contrato celebrado com a Apelante está prevista em 1,92% ao mês e 25,63% ao ano, capitalizados mensalmente. Além do mais, conforme relatado, o Custo Efetivo Total é de 34,47% ao ano.

Na espécie, alega a apelante a abusividade dos juros praticados, sem sequer mencionar o parâmetro estabelecido para que se possa verificar a existência da referida abusividade.

Desse modo, não havendo previsão concreta de qual a tolerância entre o valor efetivamente cobrado e a média de mercado, fica a critério da sensibilidade do julgador.

Levando-se em consideração a data da operação financeira (08/02/2008), verificou-se a inexistência de divulgação das taxas médias de juros pelo Banco Central do Brasil - Bacen para operação de crédito para aquisição de veículos automotores de pessoa física (fevereiro de 2008), cujos percentuais somente foram disponibilizados a partir de fevereiro de 2009, impossibilitando assim a comparação das taxas estipuladas no contrato com a taxa média de mercado.

Dessa forma, caberia ao autor demonstrar a abusividade alegada, comprovando a existência de taxa de juros bem superior à taxa média de mercado para o período contratado.

A taxa pactuada somente poderá ser afastada quando ficar demonstrada, concretamente, que é abusiva, em relação à taxa média de mercado.
In casu
, não houve por parte da Apelante, ônus que lhe incumbia, qualquer demonstração concreta no sentido de comprovar que os juros remuneratórios efetivamente cobrados, com base na cláusula contratual referida, estariam acima da taxa média de mercado para o período considerado, de modo que deve prevalecer o que foi pactuado entre as partes.

Diante disso, não merece reforma a sentença também nesse ponto.

No que tange à
capitalização mensal
, o Supremo Tribunal de Justiça editou duas súmulas:

- Súmula nº 539: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 973.827).

- Súmula nº 541: "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

No caso em exame, extrai-se do contrato (ID. 102411450 – pág.78) que os de juros mensais foi pactuado em 1,92% ao mês e 25,63% ao ano. Assim, calculando o duodécuplo dos juros mensais (1,92% x 12 = 23,04%), verifica-se que o percentual (23,04%) é menor que a capitalização anual (25,63%), razão pela qual não há que se falar em abusividade.

A título de ilustração, colaciono o julgado abaixo:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONFISSÃO DE DÍVIDA LASTREADA EM CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – Possibilidade – Contrato firmado na vigência da MP n. 1963-17/2000, atual MP n. 2.170/2001 – Previsão expressa da capitalização diária de juros – (...)
(TJ-SP - APL: 10049032620178260597 SP 1004903-26.2017.8.26.0597, Relator: Denise Andréa Martins Retamero, Data de Julgamento: 28/08/2018, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2018).

Feitas essas considerações, conforme o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, quando houver cobrança legal de encargo no período da normalidade, incidem os encargos da inadimplência.

A temática já havia sido resolvida por meio de incidente de recurso repetitivo interposto no âmbito do STJ, cuja relatora Ministra Nancy Andrighi proferiu diversas orientações para a solução das revisionais de contrato, importando para a causa aquela que trata da configuração da mora.

Logo, não merece acolhimento o apelo nesse aspecto, razão pela qual mantenho o
decisum
recorrido no tocante à capitalização de juros.

No que concerte à cobrança da
Tarifa de Abertura de Cadastro
, a Ministra Gallotti afetou o julgamento do REsp 1.251.331-RS (2011/0096435-4), à Segunda Seção do STJ conforme o rito preconizado no art. 543-C do CPC/73, cujo voto condutor chegou à seguinte conclusão:

Em síntese, não estando listadas entre as tarifas passíveis de cobrança por serviços prioritários na Resolução CMN 3.518/2007 e respectiva Tabela I da Circular BACEN 3.371/2007, eficaz a partir de 30.4.2008, nem na Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011, a Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) deixaram de ser legitimamente passíveis de pactuação com a entrada em vigor da Resolução CMN 3.518/2007. Os contratos que as estipularam até 30.4.2008 não apresentam eiva de ilegalidade, salvo demonstração de abuso, em relação às práticas de mercado em negócios jurídicos contemporâneos análogos. Por outro lado, o serviço de confecção de cadastro continua a ser passível de cobrança, no início do relacionamento, desde que contratado expressamente, por meio da ‘Tarifa de Cadastro’. (sem grifos no original).

Na espécie, o Contrato foi celebrado em 08/02/2008, isto é, na vigência da Resolução n. 3.518/2007, e a mutuária não era cliente da Instituição Bancária, não havendo prova em sentido contrário, motivo pelo qual a cobrança é devida.

Quanto a valor cobrado no montante de R$ 300,00 (trezentos reais), o STJ tem entendido que a Instituição Bancária não precisa ficar adstrita à média publicada pelo BACEN, permitindo que cada Instituição estipule, livremente, o valor para o cadastro do cliente que pretende obter o crédito.

No Acórdão do TJMG n.º 913950 (Publicado no DJE: 22/01/2016), a Relatora Desembargadora Maria Ivatônia acompanhou a orientação do STJ de que é válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente contratada e exigida tão somente no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. A Desembargadora do TJMG acrescentou que, com relação à fixação do valor da tarifa de cadastro à taxa média de mercado apurado pelo Banco Central, cada agente financeiro deve estipular o valor à sua livre escolha, em decorrência dos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência.

Portanto, não há motivos para reduzir ou extirpar o valor da Tarifa de Cadastro, devendo ser mantida a importância contratada.

No que concerne às despesas administrativas, o Superior Tribunal de Justiça também consolidou o entendimento acerca da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem, cujo assunto foi afetado sob o Tema 958, tendo sido firmada as seguintes teses, sob o rito dos recursos repetitivos, abaixo descritas:

2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros
,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. (sem destaques no original)

É sabido que a súmula n.º 381, do STJ, impede ao julgador de conhecer do ofício a abusividade das cláusulas firmadas nos contratos bancários. Portanto, a Apelante tem o dever de indicar quais são as taxas administrativas que entende ilegais.

Na espécie, em que pese as alegações da Apelante de suposta abusividade na cobrança das taxas de avaliação do bem e gravame/registro de contrato, verifico que não houve incidência dos referidos encargos no contrato, razão pela qual não há como ser declarada a abusividade de encargo que sequer foi cobrada.

Noutra banda, a Apelante insurge-se contra a cláusula de serviço de terceiro; todavia, observa-se que inexiste previsão contratual da sua incidência, de modo que falta interesse de agir na declaração da sua abusividade.

Desse modo, ante a inexistência previsão contratual da cláusula de serviço de terceiro e de cobranças das taxas administrativas alegadas pela Apelante, a sentença vergastada não merece reparos.

Por último, entendo como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Posto isso, mantenho inalterada a sentença recorrida, razão porque
NEGO PROVIMENTO AO APELO.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; no entanto, suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021